Tribunal: TJSP
Processo: 1510477-91.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Vicente – Extinção em primeiro grau – Ação ajuizada em 05.04.2017 – Executado falecido em 21.10.2016 - Ilegitimidade passiva ad "causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida – Carência de ação – Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ – Precedentes do C. STJ –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Vicente – Extinção em primeiro grau – Ação ajuizada em 05.04.2017 – Executado falecido em 21.10.2016 - Ilegitimidade passiva ad "causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida – Carência de ação – Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ – Precedentes do C. STJ – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
Registro: 2020.0000638380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1510477-
91.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelado ESPÓLIO LÚCIO SALOMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
Voto no 32402
Apelação no 1510477-91.2017.8.26.0590
Comarca de São Vicente/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Apelado: Lúcio Salomone (espólio), representado pelo inventariante
Hugo Enéas Salomone
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Exercício de 2013

Município de São Vicente Extinção em primeiro grau Ação
ajuizada em 05.04.2017 Executado falecido em 21.10.2016 -
Ilegitimidade passiva ad “causam” Ajuizamento equivocado
da ação, em face de pessoa já antes falecida Carência de ação
Impossibilidade de redirecionamento do feito Súmula no
392 do C. STJ
Precedentes do C. STJ
Apelo da
municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 38/40, a qual de ofício extinguiu a presente execução, com fulcro nos
artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 c.c. artigo 1o da Lei 6.830/80, bem
como, na Súmula no 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
condenou à sucumbência a municipalidade que busca, nesta sede, pela
reforma do julgado, em suma, sustentando que ao contribuinte e aos
seus herdeiros, compete manter os dados cadastrais atualizados junto ao
Município, não podendo, a Fazenda Pública, ser penalizada em razão da
falta de informação, com fulcro no artigo 113 § 2o do CTN c.c. artigos 183,
162, inciso I e 12, inciso II, § 2o, todos do Código Tributário Municipal, os
quais enunciam que, a atualização do cadastro do Município, no tocante
a alteração da propriedade do imóvel, possui “status” de obrigação
acessória, ou seja, uma obrigação de fazer, no interesse da arrecadação e
fiscalização dos tributos, cabendo, portanto, ao adquirente do bem, o
dever de informar à Prefeitura, quanto à referida transação, citando
neste recurso entendimento doutrinário do i. IVES GANDRA MARTINS,
além da possibilidade de substituição da CDA, conforme entendimento
jurisprudencial do C. STJ sobre a matéria, daí postulando pelo
afastamento da extinção da presente ação executiva e,
consequentemente, pelo prosseguimento do feito, em face dos sucessores
do devedor (fls. 47/53).
Apelo tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de execução fiscal, proposta em
05.04.2017, relativa à cobrança do IPTU do exercício de 2013, sobre
imóvel descrito na CDA de fl. 02, no valor de R$ 5.156,23 (cinco mil e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).
A v. sentença, ora hostilizada, extinguiu de
ofício a presente execução fiscal, ante a patente ilegitimidade passiva
“ad causam”, pelo falecimento do executado.
Juntou-se aos autos, a cópia da CERTIDÃO DE
ÓBITO do executado, indicando falecimento ocorrido em 21.10.2016 (cf.
fls. 20/21), ou seja, cerca de 06 meses antes da propositura desta
execução fiscal, não sendo possível a alteração do polo passivo, em
acatamento a Súmula no 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste contexto, a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA
é nula, e os dispositivos clamados pela apelante não autorizam a
substituição processual do apelado por seu espólio, herdeiros ou
autuais proprietários dos imóveis tributados, uma vez não existindo
contra estes, crédito tributário regularmente constituído.
Ademais, o dever legal dos contribuintes
atualizarem suas informações cadastrais, só pode lhes acarretar
eventual sanção no caso de descumprimento, não interferindo nos
critérios de sujeição passiva dos referidos tributos.
A propósito, corre a Súmula no 392 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
Súmula no 392 do C. STJ - “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
E sobre a impossibilidade de redirecionamento
da execução fiscal, em casos semelhantes não diverge a orientação
jurisprudencial daquele Colendo Sodalício, colacionada na r. sentença e
ratificada em acórdão cuja ementa esclarece:
C. STJ - “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL . AJUIZAMENTO APÓS O
FALECIMENTO.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
SUBJETIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Noticiam os autos que o débito foi
inscrito em dívida ativa em 19/3/2002 (fls. 3 e 19), quando o
executado já havia falecido, o que se deu em 19/11/2001. 2. A
execução fiscal deveria ter sido direcionada desde o início aos
sucessores do devedor. Assim, mostra-se correto o acórdão que
extinguiu o feito, por ausência de interesse de agir. 3. 'Mesmo
quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do
devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre
o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ: a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução' (AgRg no REsp 1.056.606/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 19/05/2010). 4. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no REsp no 1.218.068/RS PRIMEIRA TURMA DJe
08.04.2011
-
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES)
aqui
destacado - .

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1510477-91.2017.8.26.0590 - Voto no 32402
Em consequência, a extinção terminativa da
execução fiscal era, sim, imperiosa.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo
municipal, mantendo-se a v. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR